Tribunal: TJMT
Processo: 0000476-55.2005.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 88306967):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – APOSSAMENTO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE AVENIDA – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO – SITUAÇÃO FÁTICA IRREVERSÍVEL – INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO CONFORME LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A desapropriação indireta pressupõe três requisitos, quais sejam: (I) apossamento do bem pelo Estado sem prévia observância do devido processo legal; (II) afetação do bem, ou seja, destiná-lo à utilização pública; e (III) irreversibilidade da situação fática a tornar ineficaz a tutela judicial específica. (...) (EREsp 922786/SC, STJ - Primeira Seção, Rel. Mm. Benedito Gonçalves, Julgamento: 09/09/09, DJ de 15/09/09).
2. Caracterizada a apropriação do imóvel pela administração pública, sem o devido procedimento legal, bem como sem qualquer pagamento na via administrativa ou judicial, exsurge o dever de indenizar.
3. Não se encontrando nos autos nenhum elemento que legitime a desconsideração total ou parcial do laudo pericial, deve o mesmo ser adotado como parâmetro para fixação do valor a ser pago a título indenizatório pelo Poder Público.”
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, que “não obstante o respeitável entendimento proferido pelo Egrégio Tribunal a quo, tem-se que este violou preceitos de lei federal, assim como divergiu de entendimento proferido por outro Tribunal, no que concerne a: Ausência de Domínio – artigo 1245 do Código Civil; Avaliação Imobiliária Errônea – artigo 873, inciso I, do NCPC; Inaplicabilidade de Juros Compensatórios – parágrafos 1o e 2o do artigo 15 A do Decreto 3.365/1941; Termo Inicial dos Juros Moratórios – 15 A do Decreto 3.365/1941 e Sumula 70 do STJ”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 95024978).
Contrarrazões no id. 98309479.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Conforme preconiza o artigo 105, III, da CF, o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ, vejamos:
“Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.”
Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Com essas considerações, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 70 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, que “não obstante o respeitável entendimento proferido pelo Egrégio Tribunal a quo, tem-se que este violou preceitos de lei federal, assim como divergiu de entendimento proferido por outro Tribunal, no que concerne a: Ausência de Domínio – artigo 1245 do Código Civil; Avaliação Imobiliária Errônea – artigo 873, inciso I, do NCPC; Inaplicabilidade de Juros Compensatórios – parágrafos 1o e 2o do artigo 15 A do Decreto 3.365/1941; Termo Inicial dos Juros Moratórios – 15 A do Decreto 3.365/1941”. (sic.)
A Câmara julgadora, por sua vez, entendeu:
“(...)Como é cediço, a desapropriação é a transferência compulsória da propriedade particular ou pública de entidade de grau inferior para a superior, ou seja, para o Poder Público ou seus delegados, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, conforme artigo 182, § 3° da Constituição da República, in verbis:
“Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.
[...]
§ 3o As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.” (Destaquei)
Por sua vez, a desapropriação indireta, encontra respaldo no artigo 35 do Decreto-Lei n° 3.365/41:
“Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.”.
A respeito dessa modalidade de desapropriação, Hely Lopes Meirelles leciona que:
“A desapropriação indireta não passa de esbulho da propriedade particular e, como tal, não encontra apoio na lei. É situação de fato que se vai generalizando em nossos dias, mas que a ela pode opor-se o proprietário até mesmo com os interditos possessórios. Consumado o apossamento dos bens e integrados no domínio público, tornam-se, daí por diante, insuscetíveis de reintegração ou reivindicação, restando ao particular espoliado haver a indenização correspondente, da maneira mais completa possível, inclusive correção monetária, juros moratórios, compensatórios a contar do esbulho e honorários de advogado, por se tratar de ato caracteristicamente ilícito da Administração. (...)”. (Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37a edição atualizada até a Emenda Constitucional no 67, de 22-12-2010, Editora Malheiros, 2011, p. 651).
Como bem destacado pelo magistrado singular, a desapropriação indireta pressupõe três requisitos, quais sejam: (I) apossamento do bem pelo Estado sem prévia observância do devido processo legal; (II) afetação do bem, ou seja, destiná-lo à utilização pública; e (III) irreversibilidade da situação fática a tornar ineficaz a tutela judicial específica. (...) (EREsp 922786/SC, STJ - Primeira Seção, Rel. Mm. Benedito Gonçalves, Julgamento: 09/09/09, DJ de 15/09/09).
No caso em destaque, a desapropriação indireta restou caracterizada pelo apossamento do imóvel de propriedade do autor/apelado, sem o devido procedimento legal, para a ampliação/criação de uma Avenida a partir da regularização do loteamento, com base na Lei Municipal n° 112/99.
Conforme pode ser verificado no ID. 3041906, a Lei Municipal n° 112/99 destinou-se a aquisição de uma área de terras, com 141,6068 há, visando a regularização fundiária do Loteamento Cidade Nova Ubiratã.
Igualmente, colhe-se dos autos que após a aquisição dos imóveis sobreveio a Lei n° 235/2002, por meio da qual o município apelante alterou a numeração das quadras e lotes da sede do município, suprimindo dois lotes existentes na quadra pertencente ao apelado (ID. 3041907), os quais foram convertidos na Avenida Getúlio Vargas, que substituiu a anterior nomenclatura da Rua Rosário Oeste, conforme pode ser observado no laudo técnico de IDs. 3042027, 3042028, 3042029 e 3042030.
Assim, é de se concluir que os imóveis do apelado, dos quais se apropriou o ente público, encontram-se afetados, bem como que, pelo alargamento da via pública, tal situação prática é irreversível.
Ademais, não há qualquer prova nos autos de que tenha havido o pagamento da justa e prévia indenização em dinheiro exigida pelo art. 5o, inciso XXIV, da Constituição da República.(...)
Desta feita, com o apossamento dos imóveis pelo ente público municipal, sem o devido procedimento legal e qualquer indenização na via administrativa ou judicial, exsurge o dever da administração pública de indenizar a parte prejudicada.
Nesse contexto, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização pela área expropriada, constata-se que foi acolhido como parâmetro para fixar o quantum da indenização o conhecimento técnico consignado no laudo de avaliação apresentado pelo Perito Oficial ( IDs. 3042027, 3042028, 3042029 e 3042030).(...)
Acerca dos juros compensatórios e correção monetária, verifica-se que foram fixados de acordo com o regramento específico, atendendo às disposições do Decreto-Lei n° 3.365/41”. (sic. id. 85736467)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos é necessário o reexame dos aspectos fático-probatórios do caso em análise, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, senão vejamos:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE ATUAL DO IMÓVEL. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela União contra decisão proferida na fase executória de Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, a fim de que fosse demonstrada a propriedade atual do bem para o pagamento da respectiva indenização, aplicada a TR como indexador de correção monetária e excluídos os juros moratórios ou, ainda, que incidissem no percentual de 0,5% ao mês, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941. 2. O Tribunal regional proveu o Agravo de Instrumento para exigir a comprovação atual da propriedade da área expropriada. Todavia, entendeu que a questão relativa ao excesso de execução, suscitada pela União, estaria preclusa. 3. Tendo os Aclaratórios opostos pela União versado sobre os critérios de cálculo, especificamente sobre correção monetária e juros moratórios, conclui-se que a matéria não está preclusa, uma vez que os Embargos de Declaração produzem o efeito devolutivo, impedindo que se opere a preclusão quanto à decisão embargada. Precedente: REsp 1.661.931/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2017. 4. A tese de ofensa à coisa julgada acerca da propriedade do imóvel expropriado foi decidida pelo órgão julgador após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa. Reexaminá-los é vedado em Recurso Especial, pois esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 5. O STJ entende ser possível a suspensão do levantamento do valor devido a título de indenização em caso de dúvida sobre o domínio do imóvel desapropriado, seja nas desapropriações diretas, seja nas expropriatórias indiretas. Precedentes: AgRg no REsp 1.179.424/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/8/2014; AgRg no REsp 461.765/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/5/2015. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1630478/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/04/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório do caso, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça